Tribunal: TJDFT
Processo: 0727088-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727088-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GERCINA PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A contra decisão proferida pela i. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o: 0730869-55.2022.8.07.0003 ajuizado pelo agravante em desfavor de GERCINA PEREIRA DE SOUSA, indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema SNIPER. O preparo foi recolhido (ID 73651259) É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora